Tribunal: STF
Processo: Rcl 34824
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em reclamação. 2. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. 3. Não cabimento. Artigos 988, § 5º, e 1.030, § 2º, do CPC. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.